Tribunal: TJPA
Processo: 0803303-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803303-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: WANDESON MENEZES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, ART. 159, § 12 E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPB E ART. 19, I, B C/C § 42, I E III, DA LEI Nº 9455/97 E ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO e APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIDOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, este
writ
é mera reiteração do pedido contido nos
habeas corpus
n.º 0802664-09.2020.8.14.0000, de minha Relatoria, julgado por esta Egrégia Seção de Direito Penal, tendo sido denegado à unanimidade em Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2020;

2. Já quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

3. Por fim, quanto à alegação de que
a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo Juiz
a quo
, vejo que não merece guarida, pois conforme consulta ao Sistema Libra, em Audiência de Custódia, datada de 16.06.2019, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, bem como a manutenção da medida constritiva, na data de 02.04.2020 (ID 2948792), quando do reconhecimento da competência pelo Juiz da Justiça Militar, tudo conforme previsão novel redação dada pela Lei nº 13. 964/2019;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte, e, na parte conhecida denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

em parte

da ordem impetrada, e, na parte conhecida denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
WANDERSON MENEZES FERREIRA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0004900-75.2019.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente foi preso por suposto crime insculpido nos no art. 159, § 12 e art. 288, parágrafo único, ambos do CPB e art. 19, I, b c/c § 42, I e III, da Lei nº 9455/97 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta que,
a manutenção deu-se na exata, em tese gravidade do crime, ou seja, no elemento do tipo, não demonstrando os elementos concretos contidos no inciso I do art. 282 CPP.

Afirma que,
não há qualquer notícia de coação a testemunhas ou destruição de provas outras, bem como que diante da falta deste elemento concreto, é totalmente incabível a fundamentação no vetor garantia da instrução processual.

Aduz, por outro lado, que
a decisão padece de fundamentação, como determina o § 1º em seus incisos I, II do art. 489 CPC. Na exata dimensão de não haver qualquer elemento exigido pela norma ou pelos precedentes indicando o vetor da garantia da instrução processual.

Salienta, ainda, que,
a lei 13.964/ 19, veda a decretação de oficio, ou seja, o juízo como elemento imparcial da lide, deve analisar os elementos probatórios trazidos, no caso pelo MP. Contudo, não ocorreu a exigência legal. Ao não demonstra os elementos necessários para o decreto preventivo.

Alega que,
em que pese haver audiência marcada para junho. Deve ser considerada a real possibilidade de realização do ato, pois ocorreram adiamentos de diversas audiências, também de réus presos em virtude da suspensão provocada pela pandemia. Não há, então, previsão concreta de finalização da instrução processual, incidindo na súmula 52 STJ.

Assim, pugna
pelo deferimento da liminar para substituir a prisão preventiva pelas cautelares outras, posto suprem, em que pese, não ter demonstrado os vetores do art. 254 CPPM, haja vista não ter demonstrado sua inaplicabilidade, ou seja, enfrentado todos os argumentos defensivos, no mérito a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi por mim indeferida, em 16.04.2020, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 21.04.2020, pelo Juízo
a quo
, através do OFÍCIO Nº:
37/2020-GJM
, conforme ID
2977519
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo conhecimento e, no mérito pela
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução, inexistência de fundamentação no decreto preventivo, bem como que a prisão cautelar teria sido determinada de ofício pelo Juiz
a quo
. E, por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm, em parte, procedência
.

Quanto à alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, este
writ
é mera reiteração do pedido contido nos
habeas corpus
n.º 0802664-09.2020
.8.14.0000
, de minha Relatoria
, julgado por esta Egrégia Seção de Direito Penal, tendo sido denegado à unanimidade em Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2020, restando assim ementado:

HABEAS CORPUS. ARTS. 157, 159, 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, INC. I, ALÍNEA A, § 4º, INC. I, DA LEI 9.455/1997, C/C ART. 1º, INC. IV, E § 2º, INC. I, DA LEI 8.072/1990 E ART. 33, DA LEI 11.343/2006. DECRETO PREVENTIVO. NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. EXCESSO DE PRAZO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO NO JUÍZO COMPETENTE. ALEGAÇÃO SUPERADA. NÃO CONHECIMENTO. PARALIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO. PANDEMIA CORONAVÍRUS. IMPROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que falar em constrangimento ilegal, quanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não obstante tenha sido proferida por
autoridade

incompetente
, atende aos requisitos legais e é convalidada pelo Juízo competente, afastando assim, a nulidade eventualmente arguida, desde que observado o princípio do devido processo legal, como no caso sub examine, no qual não se observa qualquer prejuízo à defesa do paciente, passando o processo a seguir seus trâmites normais.

2.
No que tange ao alegado excesso de prazo à remessa dos autos para o Juízo competente, observa-se restar superado, não devendo ser conhecido, já que de acordo com as informações do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, em 12/02/2020 fora proferida decisão que declinou de competência para a justiça militar, cujos autos foram remetidos para esta especializada e, inclusive, já recebidos, consoante ratificado pela autoridade coatora, o Exmo. Sr. LUCAS DO CARMO DE JESUS, Juiz de Direito, Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que inclusive manteve a custódia cautelar do paciente. Por outro lado, acerca da suposta paralisação do judiciário, ante a pandemia do coronavírus, também não merece guarida, de vez que o feito vem tramitando de forma regular, consoante as novas Recomendações do CNJ e desta E. Corte de Justiça, tanto que já está marcada para o dia 08/06/2020, às 09:00 horas, Audiência de Instrução e Julgamento, bem como fora determinado pelo Juízo
a quo
, a expedição de Carta Precatória, para oitiva das vítimas e testemunhas, que residem em outras Comarcas, daí não há que se falar em excesso de prazo, como bem quer a defesa.

3.
Torna-se impossibilitada a aplicação ao paciente da Recomendação nº 62 do CNJ, já que o mesmo não atende a nenhuma das exigências previstas na referida norma.

4.
Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações da autoridade coatora, ou seja, o Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, a segregação cautelar do mesmo mostra-se necessária, no momento, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual.

Já quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Inicialmente, é oportuno destacar, para efeito de melhores esclarecimentos, trechos do decreto cautelar que contém fundamento da necessidade de medida excepcional, conforme abaixo transcrito:

“(...) O Ministério Público Militar apresentou manifestação, que foi cadastrada no sistema Libra no dia 31/03/2020, ratificando a denúncia e pugnando pela manutenção da prisão preventiva dos acusados.

Pelo que se infere dos autos, os fatos imputados aos acusados têm relação com o exercício de sua função como policial militar, pelo que, conforme dispõe o artigo 9º, II, c, do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei 13.491/2017, trata-se, em tese, de crimes militares, competindo a esta Justiça Militar processar e julgar o caso quanto aos réus militares, conforme dispõe o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal.

Observo, no entanto, que os acusados devem responder pelos correspondentes crimes que lhes foram imputados conforme tipificação contida no Código Penal Militar, salvo quanto aos que não houver previsão neste diploma legal, hipótese em que estarão sujeitos à legislação penal comum, conforme disposição contida no artigo 9º, II, do Código Penal Militar.

Há elementos de prova da materialidade e indícios de autoria nos autos quanto aos crimes imputados aos acusados, como demonstrado pelo Ministério Público na denúncia.

Aos acusados foi imputada a prática de crimes muito graves, que, segundo consta dos autos, foram executados com violência, grave ameaça e tortura, contra civis, valendo-se da condição de policiais militares.

Assim, conforme os elementos de prova carreados aos autos, demonstrada a maternidade e havendo indícios de autoria, dada a forma como os crimes foram praticados, contra cidadãos civis, dada a condição de policiais militares dos acusados,

considerando que vítimas e testemunhas normalmente temem em prestar depoimentos em processos que apuram condutas criminosas imputadas a policiais, especialmente os que são reconhecidos como violentos, como é o caso, penso que a segregação cautelar mostra-se necessária, no momento, como
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual penal,
pela periculosidade demonstrada pelos acusados, e para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares, como dispõem os artigos 254 e 255, a, b, c e e, do Código de Processo Penal Militar.

Ante o exposto, decido o seguinte:

1) Reconheço a competência desta Justiça Militar estadual para processar e julgar os acusados RAIMUNDO ROBERTO PACHECO DE FREITAS, WANDERSON MENEZES FERREIRA e IVANILSON SOUSA OLIVEIRA, no presente feito, conforme artigo 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal;

2) Deverão os acusados responder pelos correspondentes crimes que lhes foram imputados na denúncia conforme tipificação contida no Código Penal Militar, salvo quanto aos que não houver previsão neste diploma legal, hipótese em que estarão sujeitos à legislação penal comum, conforme disposição contida no artigo 9º, II, do Código Penal Militar;

3) Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual penal, pela periculosidade demonstrada dos acusados, e para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares, conforme dispõem os artigos 254 e 255, a, b, c e e, do Código de Processo Penal Militar, mantenho a prisão preventiva dos acusados RAIMUNDO ROBERTO PACHECO DE FREITAS, WANDERSON MENEZES FERREIRA e IVANILSON SOUSA OLIVEIRA; (...)“.

O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente e demais acusados, conforme apurado, teriam supostamente se
associado para sequestrarem, extorquirem, torturarem e roubarem a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) dos ofendidos MATEUS DA CONCEIÇÃO MATOS e MATHEUS OLIVEIRA SCHAQUETI
, e, ainda, tráfico de drogas, assim, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, bem como em razão da aplicação da lei penal e instrução processual.

A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, bem como motivou-a de acordo com o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Por fim, quanto à alegação de que
a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo Juiz
a quo
, vejo que não merece guarida, pois conforme consulta ao Sistema Libra, em Audiência de Custódia, datada de 16.06.2019, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, bem como a manutenção da medida constritiva, na data de 02.04.2020 (ID 2948792), quando do reconhecimento da competência pelo Juiz da Justiça Militar, tudo conforme previsão novel redação dada pela Lei nº 13. 964/2019.

Ante o exposto, conheço em parte do
writ
, e na parte conhecida
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/07/2020